Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. METODO THERASUIT. ÓRTESE. PAGAMENTO. DANO MORAL. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O embargante alega que apenas as vestes Therasuit podem ser consideradas órteses não afastando o dever do plano de saúde na cobertura do tratamento. Apesar de tal alegação, o embargante reconhece a utilização das vestes, assim, o tratamento como todo pode ser afastado em razão da utilização de órtese.
3. Não há omissão quanto as questões de pagamento dos valores referentes ao tratamento já despendido, tendo em vista que tais questões não foram abordados no apelo, além disso, o saneamento de tais questões devem ser realizado na fase de cumprimento de sentença.
4. Ausente qualquer recusa injustificada de cobertura, não há que se falar em reparação moral, mesmo observando a responsabilidade objetiva do plano de saúde.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
6. Recurso conhecido e não provido.